Tribunal: STF
Processo: Rcl 61335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.  TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO ALINHADO AO PARADIGMA. REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida nos autos do processo nº  0016064-82.2020.8.09.0091, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento ao agravo no recurso extraordinário, sob alegação de que o acórdão recorrido está alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

    2. Narra o reclamante que o beneficiário da presente reclamação foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe cominada pena total de 5 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 524 dias-multa. Aduz que o réu apelou da sentença, sendo o apelo  provido para absolvê-lo sob o fundamento de ilicitude do flagrante por violação de domicílio sem justa causa, em afronta à tese fixada no Tema RG nº 280.

    3. O acórdão reclamado ficou assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADAS AS FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). ABSOLVIÇÃO. A existência de delação anônima, desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente, não configura justa causa para a violação de domicílio, acarretando a nulidade da diligência policial e das provas dela derivadas, impondo a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 10, p. 9).

    4. Prossegue narrando o reclamante que interpôs recurso extraordinário, sob alegada violação ao art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, mas o Órgão reclamado não o admitiu, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, interposto agravo contra essa decisão, foi-lhe negado provimento, reiterando-se aquela fundamentação.

    5. Com a presente reclamação, o autor pretende o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem. Alega que houve má aplicação do Tema RG nº 280, uma vez que existiu, no caso concreto, razão justificável para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

    6. Citado, o beneficiário contestou o pedido reclamatório. Defende a tese de que para debater a argumentação acerca do “adentramento policial” ter se dado ou não de forma “escalonada e progressiva” e com “consentimento” seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que é inadmissível na via eleita (e-doc. 29).

É o relatório.

Decido.

    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    8. Como relatado, a alegação, neste caso, é de que houve má aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016), com ementa assim lançada:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

    9. O ato reclamado, por sua vez, é o acórdão que manteve decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob alegação de que a controvérsia está alinhada ao Tema RG nº 280, portanto, mantendo a absolvição do beneficiário da presente reclamação. Confira-se o seguinte trecho do respectivo voto condutor:

“(...). De plano, vejo que razão não assiste ao agravante, pois a matéria debatida nos autos amolda-se àquela apreciada nos autos do recurso paradigma indicado (RE n. 603.616/RO – Tema 280).
Com efeito, no caso, o voto condutor do acórdão recorrido absolveu o réu, uma vez que declarou ilícitas as provas colhidas pela operação policial, face a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência em questão, sem prévia autorização judicial, concluindo que ‘(…) a denúncia anônima, por si só, não constitui a situação de fundadas razões para autorizar o acesso à residência, devendo ser robustecida com elementos adicionais. Desta forma, mesmo que constatada a situação flagrancial após o ingresso na residência, não justificará a medida, pois a diligência deve ser avaliada com base no que se sabia antes da sua realização, não depois. Assim, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da violação do domicílio do apelante.’
A par disso, mostra-se inviável a pretensão de reforma da decisão agravada, pois o acórdão objeto do RE está em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. Logo, escorreita foi a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
Ao teor do exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 15, p. 3-4)

    10. Como se percebe do trecho acima transcrito, houve exame explícito e direto da ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, sendo reconhecida a insuficiência da denúncia anônima, “por si só”, como elemento constitutivo da justa causa debatida no julgamento do Tema nº 280 da Repercussão Geral.

    11. Destaco que o julgamento do Tema 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência.

    12. No caso presente, o Ministério Público do Estado de Goiás entende que a denúncia anônima não seria fator isolado, havendo um conjunto probatório mais amplo a justificar o ingresso domiciliar, assim delineado na inicial:

“(...). Em que pese a conclusão da Corte local, do aresto extrai-se, sem maiores esforços, a seguinte moldura fática: (i) os policiais receberam notícia apócrifa de que havia suspeitas de tráfico em determinado imóvel; (ii) deslocaram-se até o endereço apontado para fins de monitorar a residência; (iii) no local, visualizaram dois indivíduos, sendo que um deles tentou se evadir diante da presença da viatura policial; (iv) embora nada de ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, os agentes estatais ingressaram na residência após consentimento. (...).” (e-doc. 1, p. 5-6)

    13. Em que pese o esforço argumentativo do Parquet, tenho que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás avaliou de modo razoável o quadro fático emergente dos autos, não havendo que se falar em teratologia na aplicação do Tema nº 280/RG. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido no recurso de apelação:

“(...). No caso concreto, segundo a peça acusatória, os policiais militares foram comunicados, via denúncia anônima, de que o apelante traficava drogas. Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado, sendo facultada a entrada em sua residência, oportunidade em que foram localizadas as porções de maconha (700 gramas) enterradas no quintal, bem como uma balança de precisão no quarto do acusado.
Extrai-se dos autos que os policiais militares Bruno Gonçalves da Silva e Marcos Antônio de Morais, ouvidos em juízo e compromissados em dizer a verdade sob as penas da lei, afirmaram que, no dia do fato, receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na residência do apelante. Diante da informação, a equipe policial deslocou-se até o local, oportunidade em que encontraram dois indivíduos que ao avistarem os militares, um tentou se evadir para o interior da residência. Afirmaram em seus depoimentos que a droga estava na parte de fora da casa, no quintal da residência, escondida atrás de umas telhas, salientam que a casa não tinha muro. e a balança de precisão em um quarto, que a própria mãe do apelante franqueou a entrada.
No entanto, tal versão é negada pelo apelante, sua mãe e sua irmã.
O apelante em seu depoimento alega que a droga foi implantada por um policial em sua residência. Sua mãe afirma que quando abriu a porta de sua casa, os policiais já estavam no quintal.
Como se extrai do panorama probante, a motivação para o adentramento no domicílio do recorrente se deu pela delação anônima, noticiando a suposta ocorrência do crime de tráfico de drogas.
Não há notícias de investigações prévias ou quaisquer outras diligências que dessem suporte à suspeita policial, como a intensa movimentação de usuários nas proximidades ou a apreensão de substância entorpecente em poder do acusado, por exemplo.
Inclusive, alega o apelante que a droga não lhe pertencia.
Nesse contexto, impositivo o reconhecimento da ilicitude da prisão em flagrante do apelante, por ausência de justa causa, bem como da nulidade da prova dela derivada. (...).”

    14. Nota-se, portanto, que os elementos adicionais à mera delação anônima foram colocados em dúvida pelos julgadores de origem, sendo, ademais, sublinhada a ausência de diligências prévias que pudessem agregar elementos mais robustos à suspeita policial. O reconhecimento da ilicitude do ingresso, in casu, não se revela dissociado dos fundamentos que ensejaram a fixação da tese no Tema paradigma.

    15. Por outro lado, o Ministério Público intenta não a requalificação das provas produzidas, porque tidas como incontroversas pelas partes, mas sim a reanálise de todo o conjunto probatório, a fim de se refutar ou não a considerada inverossimilhança das versões policiais, providência essa, contudo, que é sabidamente vedada em sede reclamatória, que não se qualifica como instrumento processual viabilizador do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, cito:

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. ARE-RG 665134 (Tema 520). 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.068-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2022, p. 18/01/2023; grifos nossos).

    16. Logo, não se evidenciando clara e direta inobservância da tese fixada no Tema RG nº 280 pelo Supremo Tribunal Federal, nada mais resta a não ser concluir pelo acerto do ato reclamado.

    17. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Comunique-se ao TJGO.

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator